Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600040-93.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0600040-93.2020.6.16.0157

Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 14/08/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais
Objeto do processo: Conflito de Jurisdição nº 0600040-93.2020.6.16.0157 (conflito de competência
negativo), suscitado nos autos de Ação Penal sob o mesmo número, pelo Juízo da 146ª ZE de
Londrina/PR, ora suscitante, entendendo que não há mais previsão de prevenção ao tempo do
despacho inicial, nem mesmo da citação válida, sendo o registro ou distribuição a única hipótese
trazida pelo novo CPC e que, momento em que houve o registro ou a distribuição do Inquérito
Policial, prevento ficou o Juízo da 157ª ZE de Londrina, ao qual o Inquérito foi distribuído, devendo,
portanto, ser o Juízo competente para processamento e julgamento da ação penal eleitoral,
advinda daquele processo. Já o suscitado, Juízo da 157ª ZE de Londrina, nos termos do art. 3º, §2º,
IV, da Resolução TRE-PR nº 847/2019 e do art. 457, §2º, do Provimento CRE/PR nº 02/2021,
determinou a redistribuição do feito considerando a ausência de prevenção no caso em tela, uma
vez que inexiste, em momento anterior ao oferecimento da denúncia, a prática por aquele Juízo
Eleitoral de algum ato no processo ou de medida a este relativa (Ação Penal nº 0600040-
93.2020.6.16.0157, na qual o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia em desfavor de
Emerson Miguel Petriv e Everton Luiz de Assis, pelos fatos: 1º - "Em 4/10/2018, Emerson, então
candidato a Deputado Federal pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e Everton, seu
assessor à época, atuante na área de cinegrafia, alteraram documento particular verdadeiro para
fins eleitorais, na medida em que modificaram o conteúdo de reportagem jornalística original da
Televisão Londrina Ltda. (TV. Tarobá), tanto no tocante à imagem, áudio e gerador de caracteres
(GC), a fim de beneficiar o candidato em questão na campanha eleitoral de 2018. O vídeo
adulterado foi enviado para um dos profissionais que atuam na elaboração da pauta de jornalismo
da "Tv Tarobá" via aplicativo de rede social Whatsapp, o que levou à representação da Televisão
Londrina Ltda (TV TAROBÁ) acerca dos fatos à 21ª Promotoria de Justiça de Londrina/PR,
autuando-se a Notícia de Fato nº MPPR-0078.18.008045-5. Segundo laudo pericial, foram
encontrados metadados indicando que o projeto foi salvo na pasta "Boca Aberta Material
Campanha" da área de trabalho do usuário denunciado Everton e a montagem finalizada no dia 04
de outubro de 2018, três dias antes das eleições; 2º : "Nas mesmas circunstâncias de data e local
acima descritos, Emerson e Everton, fizeram uso do vídeo adulterado, na medida em que o referido
material foi postado em grupo de aplicativo de rede social Whatsapp denominado "Boca Aberta",
com a seguinte mensagem enviada "TV Bandeirantes esclareci ao povo -BOCA ABERTA foi vítima
de fake News e tribunal aplica multa de 50 mil reais rádio CBN..."; ref. Inquérito nº 0273/2019-4
DPF/LDA/PR; IPL 2020.0082808-DPF/LDA/PR; Notícia de Fato - NF nº MPPR-0078.18.008145-5, da 21ª
Promotoria da Comarca de Londrina e Notícia de Fato nº MPPR1.25.000.000527/2019-28, da
Procuradoria Regional Eleitoral).
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781441
07/12/2023
08:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.932

CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0600040-93.2020.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
SUSCITANTE: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A . C O N F L I T O N E G A T I V O D E C O M P E T Ê N C I A .
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
E 457, § 2º, DO PROVIMENTO Nº 02/2021 DA CRE/PR. INQUÉRITO
POLICIAL. AUSÊNCIA DE ATO COM CARÁTER DECISÓRIO.
PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO PENAL. DISTRIBUIÇÃO PARA
PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA.

1. Os despachos proferidos no inquérito policial, sem caráter decisório, como
a concessão de prazo e o deferimento de diligências requeridas pelo
representante do Ministério Público não previnem o juízo.

2. Ausentes os requisitos caracterizadores da prevenção, contidos no artigo
83 do Código de Processo Penal, a fixação da competência criminal, nos
municípios abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, define-se pela
distribuição do processo, nos moldes do artigo 457, § 2º, do Provimento nº
02/2021 da CRE/PR.

3. Conflito conhecido e resolvido para fixar a competência no Juízo da 146ª
Zona Eleitoral de Londrina PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu e resolveu o conflito negativo, para o fim de fixar a
competência da 146ª Zona Eleitoral de Londrina , nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43781441 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708290239100000042739508
Número do documento: 23120708290239100000042739508
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:22:17

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 146ª
Zona Eleitoral de Londrina, a fim de dirimir dúvida sobre a competência para seguimento
da Ação Penal nº 0600040-93.2020.6.16.0157, iniciada por denúncia oferecida pelo
Ministério Público Eleitoral, com base no Inquérito que foi distribuído para a 157ª Zona
Eleitoral daquele município e, por ocasião do oferecimento da denúncia, foi classificado
como ação penal e redistribuído, por sorteio, para a o Juízo suscitante (ID 43686441).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do
conflito de competência suscitado e, no mérito, pela fixação da competência do Juízo da
146ª Zona Eleitoral de Londrina para processar e julgar o feito, sustentando que as
providências adotadas pelo Juízo suscitado estão de acordo com a previsão do Código de
Normas da Corregedoria Regional Eleitoral, em observância ao artigo 83 do Código de
Processo Penal, que termina por esclarecer quaisquer dúvidas com relação à
independência entre inquéritos policiais e ações penais, e à inexistência de prevenção
para julgamento de ação penal com base unicamente em distribuição anterior de inquérito
policial.

Os juízos suscitante e suscitado prestaram as devidas informações (ID
43754141 e ID 43754653).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Admissibilidade

O conflito negativo de competência merece ser conhecido, uma vez que os
juízos suscitante e suscitado estão vinculados à jurisdição deste Tribunal, a teor do
disposto no artigo 29, I, 'b' do Código Eleitoral.

II. Mérito

Conforme relatado, trata-se, na origem, de inquérito policial autuado sob n°
0600040-93.2020.6.16.0157, o qual tramitou perante o Juízo da 157ª ZE de Londrina. Na
data de 24/07/2023, o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia em face de Emerson
Miguel Petriv e de Everton Luiz de Assis, pela prática, em tese, do cometimento dos
delitos descritos nos artigos 349, 351 e 353, do Código Eleitoral c/c os artigos 29 e 71, do
Código Penal (ID 43686437).

O Juízo da 157ª ZE de Londrina, considerando a ausência de prevenção,
determinou a redistribuição dos autos às Zonas Eleitorais de Londrina/PR de forma
equitativa e aleatória, por sorteio, nos termos do artigo 3º, § 2º, IV, da Resolução nº
847/2019 do TRE/PR e artigo 457, § 2º, do Provimento nº 02/2021 da CRE/PR (ID
Num. 43781441 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708290239100000042739508
Número do documento: 23120708290239100000042739508
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:22:17

43686438).

Os autos foram redistribuídos à 146ª ZE de Londrina (ID 43686439).

O Juízo da 146ª ZE de Londrina, a fim de dirimir dúvida sobre a competência
para prosseguimento da Ação Penal nº 0600040-93.2020.6.16.0157, suscitou conflito
negativo de competência (ID 43686441), nos seguintes termos:

"(...) Quanto à competência para processar e julgar o presente feito,
prescreve o art. 3º, §2º, IV, da Resolução TRE-PR nº 847/2019: "Nos
Municípios abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, a competência
jurisdicional fixar-se-á consoante dispuser a lei e na forma desta Resolução.
(...) § 2º Serão distribuídos equitativa e aleatoriamente a todas as zonas do
Município os seguintes feitos: (...) IV - criminais (inquérito, ação penal),
ressalvada a competência das zonas eleitorais especializadas".

Ressalte-se, da mesma forma, o teor do art. 457, §2º, do Provimento CRE/PR
nº 02/2021: "Oferecida a denúncia pelo Ministério Público nos autos de
inquérito policial ou de procedimento criminal diverso, o cartório efetuará a
evolução da classe para "Ação Penal Eleitoral". (...) § 2º Nos casos do caput,
existindo mais de um juízo competente, os autos serão conclusos para fins de
redistribuição do processo, exceto em caso de prevenção".

3. Ocorre que houve algumas alterações entre o Código de Processo Civil de
1973 e o novo Código de Processo Civil de 2015, referente à questão da
prevenção, conforme abaixo exposto, aqui aplicado de forma subsidiária.

O Código de Processo Civil de 1973 previa duas hipóteses para prevenção
do juízo trazidas pelos arts. 106 e 219, que diziam:

"Art. 106. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a
mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou
em primeiro lugar.

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz
litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em
mora o devedor e interrompe a prescrição".

Todavia, o novo Código de Processo Civil, trouxe nova previsão em seu art.
43, ao passo que "determina-se a competência no momento do registro ou da
distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado
de fato ou de direito ocorridas posteriormente salvo quando suprimirem órgão
judiciário ou alterarem competência absoluta".

No mesmo norte, o art. 59 do Código de 2015 prevê que: "o registro ou a
distribuição da petição inicial torna prevento o juízo"

De tal modo, não há mais previsão de prevenção ao tempo do despacho
inicial, nem mesmo da citação válida, sendo o registro ou distribuição a única
hipótese trazida pelo novo Código de Processo Civil.
Num. 43781441 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708290239100000042739508
Número do documento: 23120708290239100000042739508
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:22:17

4. Pelos atos normativos mencionados do novo Código de Processo Civil,
pode-se interpretar que, no momento em que houve o registro ou a
distribuição do Inquérito Policial, prevento ficou aquele Juízo ao qual o
Inquérito foi distribuído, devendo, portanto, ser o Juízo competente para
processamento e julgamento da ação penal eleitoral, advinda daquele
processo.

5. Ocorre também que neste Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina, ora
suscitante, correm 2 (duas) ações penais eleitorais que tiveram o mesmo
procedimento do inquérito policial sob n° 0600040-93.2020.6.16.0157. Cito:

a) Ação Penal Eleitoral n° 0600010-57.2021.6.16.0146;

b) Ação Penal Eleitoral n° 0600004-79.2023.6.16.0146.

Em ambas, o inquérito policial tramitou pelo Juízo da 146ª ZE de Londrina e,
ao ser oferecida denúncia pelo MPE, os autos continuam/continuaram em
trâmite neste Juízo ora suscitante, ser ter sido feita a redistribuição, por
sorteio, mediante o sistema eletrônico PJE, do inquérito dentre as zonas
eleitorais de Londrina.

Há ainda neste Juízo da 146ª ZE de Londrina, em trâmite, alguns inquéritos
policiais em trâmite e em fase de diligências junto à Polícia Federal que,
oportunamente, poderá ou não ter denúncia.

6. Ante as razões expostas, para fins de padronização de procedimento
diante do presente caso e, ainda mais importante, para fins de evitar
qualquer nulidade ou anulabilidade futura de alguns atos processuais já
praticados, tenho por bem suscitar o conflito de competência negativo
(CPC, artigos 66, inciso II e parágrafo único e 953, inciso I), determinando a
remessa dos presentes autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (CE,
artigo, 29, inciso I, alínea "b"), a fim de que seja declarado qual o juízo
competente para apreciar a presente ação penal eleitoral, se este Juízo
(suscitante) ou o Juízo da 157ª Zona Eleitoral (suscitado)".

Sobre o tema, a Resolução nº 847/2019 deste Tribunal dispõe sobre a
distribuição de competência nas zonas eleitorais do Estado do Paraná, definindo a
competência nos Municípios que são abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais. Veja-
se:

Art. 3º Nos Municípios abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, a
competência jurisdicional fixar-se-á consoante dispuser a lei e na forma desta
Resolução.

(...)

§ 2º Serão distribuídos equitativa e aleatoriamente a todas as zonas do
Município os seguintes feitos:
Num. 43781441 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708290239100000042739508
Número do documento: 23120708290239100000042739508
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:22:17

(...)

IV - criminais (inquérito, ação penal), ressalvada a competência das zonas
eleitorais especializadas;

(...)

De outro lado, o artigo 457, § 2º, do Provimento nº 02/2021 da CRE/PR prevê
que:

Art. 457. Oferecida a denúncia pelo Ministério Público Eleitoral nos autos de
inquérito policial ou de procedimento criminal diverso, o cartório efetuará a
evolução da classe para "Ação Penal Eleitoral".

(...)

§2º Nos casos do caput, existindo mais de um juízo competente, os autos
serão conclusos para fins de redistribuição do processo, exceto em caso de
prevenção.

O Juízo suscitante apreendeu que "(...) Pelos atos normativos mencionados
do novo Código de Processo Civil, pode-se interpretar que, no momento em que houve o
registro ou a distribuição do Inquérito Policial, prevento ficou aquele Juízo ao qual o
Inquérito foi distribuído (...).

Todavia, a melhor interpretação para o caso em matéria criminal, diante da
ausência de norma específica no Código Eleitoral sobre competência criminal, deriva, de
forma subsidiária, por força do artigo 364 do Código Eleitoral, do disposto nos artigos 75 e
83 do Código de Processo Penal.

Com efeito, os artigos 75 e 83 do Código de Processo Penal, que dispõem
sobre a competência por distribuição e por prevenção assim determinam:

Art. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na
mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente
competente.

Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança
ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à
denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal.

Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que,
concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição
cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do
processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da
denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, c).
Num. 43781441 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708290239100000042739508
Número do documento: 23120708290239100000042739508
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:22:17

Neste ponto cabe citar a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, que distingue
a prevenção nos procedimentos civil e criminal da seguinte forma:

"Enquanto no cível, o simples registro ou a mera distribuição da petição inicial
já têm o condão de tornar prevento o juízo (art. 59 do novo CPC) -, no âmbito
criminal, qualquer ato do processo praticado pelo magistrado que contenha
certa carga decisória, ainda que anterior ao oferecimento da peça acusatória,
já é suficiente para prevenir a jurisdição".

Explica o jurista que para que a diligência anterior à denúncia fixe a
competência por prevenção, duas condições devem estar presentes, quais sejam:

"a) existência de prévia distribuição: o art. 83 do CPP deve ser compreendido
em conjunto com o art. 75, parágrafo único, ou seja, só se pode cogitar de
prevenção da competência quando de tornar prevento o juízo (art. 59 do novo
CPC) -, no âmbito criminal, qualquer ato do processo praticado pelo
magistrado que contenha certa carga decisória, ainda que anterior ao
oferecimento da peça acusatória, já é suficiente para prevenir a
jurisdição. A decisão, que a determinaria, tenha sido precedida de
distribuição, por isso que não previnem a competência decisões de juiz de
plantão, nem as facultadas, em caso de urgência, a qualquer dos juízes
criminais do foro;

b) deve a medida ou diligência apresentar o mesmo caráter cautelar ou contra
cautelar (a fiança é exemplo de contracautela) encontrado nas hipóteses
exemplificadas na regra contida no parágrafo único do art. 75 do CPP (...)"

E, por fim, destaca que "a simples antecedência de distribuição de
inquérito policial, ou mesmo de ação penal ainda não despachada, também não
gera a prevenção do juízo, por não conterem nenhuma atuação jurisdicional".
(Manual de Processo Penal. 8ª ed., JusPodivm, 2020, p. 634/635) (Sem grifos no original)

Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 83
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 457, § 2º, DO PROVIMENTO Nº
02/2021-CRE/PR. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ATO COM
CARÁTER DECISÓRIO. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO
PENAL. DISTRIBUIÇÃO PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA.

1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 139ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa em face do Juízo da 14ª do mesmo município
no que tange à Ação Penal nº 0600089-44.2021.6.16.0014.
Num. 43781441 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708290239100000042739508
Número do documento: 23120708290239100000042739508
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:22:17

2. Os despachos proferidos no inquérito policial, sem caráter decisório,
como a concessão de prazo, o deferimento de diligências requeridas
pelo representante do Ministério Público ou a designação de audiência
para oferecimento de transação penal não previnem o juízo.

3. Ausentes os requisitos caracterizadores da prevenção (artigo 83 do Código
de Processo Penal), a fixação da competência criminal, nos municípios
abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, define-se pela distribuição do
processo, nos moldes do artigo 457, § 2º, do Provimento nº 02/2021 da
CRE/PR.

4. Conflito conhecido e resolvido para fixar a competência no Juízo da 139ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa.

(TRE PR Conflito de Jurisdição nº 060032419, Acórdão, Relator Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 167, Data 19/08/2022)

No caso, verifica-se que inexiste no inquérito policial qualquer ato judicial com
conteúdo decisório, afastando-se, deste modo, a competência por prevenção.

Com efeito, o inquérito policial foi instaurado por meio da portaria 0273/2019
da Polícia Federal de Londrina- PR, em 21/05/2019, para apurar a autoria e materialidade
do crime de falsificação de documento particular com finalidade eleitoral, tipificado no art.
349 do Código Eleitoral, tendo em vista a notícia de fato de que "no início do mês de
outubro de 2018 o então candidato EMERSON MIGUEL PETRIV (conhecido como
"BOCA ABERTA") e/ou pessoa ligada a sua campanha teria divulgado arquivo de vídeo
de reportagem com conteúdo adulterado, para favorecer sua campanha ao cargo de
Deputado Federal, sendo que tal peça jornalística foi atribuída à empresa de
comunicações TELEVISÃO LONDRINA LTDA (TV TAROBA)" (ID 43686370).

O inquérito que tramitava em meio físico, foi distribuído à 157ª ZE de
Londrina- PR em 13/08/2020 e autuado no Processo Judicial Eletrônico- PJE sob o nº
0600040-93.2020.6.16.0157 (ID 43686376).

O único despacho proferido pela e. juíza da 157ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR antes do oferecimento da denúncia, foi de ciência da distribuição do inquérito
no PJE e de determinação de vista ao Ministério Público Eleitoral (ID 43686377).

Na sequência os autos tramitaram sem a intervenção da juíza da Zona
Eleitoral, nos termos do que autoriza a Portaria TSE nº 629/2019, art. 2º, parágrafo único.

Assim sendo, constatada a ausência dos requisitos caracterizadores da
prevenção em relação ao inquérito policial, deve ser reconhecida a competência do Juízo
da 146ª Zona Eleitoral de Londrina PR, para quem o feito foi distribuído por sorteio,
aplicando-se o disposto no artigo 75 do Código de Processo Penal c/c artigo 3º, § 2º, IV,
da Resolução nº 847/2019 deste TRE/PR.

Num. 43781441 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708290239100000042739508
Número do documento: 23120708290239100000042739508
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:22:17

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e RESOLVER o conflito negativo,
para o fim de fixar a competência da 146ª Zona Eleitoral de Londrina para processar e
julgar os Autos nº 0600040-93.2020.6.16.0157, nos termos da fundamentação.

Encaminhem-se os autos à 146ª Zona Eleitoral de Londrina para as devidas
providências.

Dê-se ciência desta decisão ao Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina e à
Procuradoria Regional Eleitoral.

Autorizo a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Relator

EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 0600040-93.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - SUSCITANTE: JUÍZO DA
146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL
DE LONDRINA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu e resolveu o conflito negativo, para o fim de fixar a
competência da 146ª Zona Eleitoral de Londrina , nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

Num. 43781441 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708290239100000042739508
Número do documento: 23120708290239100000042739508
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:22:17